Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-63.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012280-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON VICENTE DUARTE - CPF: 251.942.836-87 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), MILTON VICENTE DUARTE - CPF: 251.942.836-87 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DIALETICIDADE RECURSAL
. OBSERVÂNCIA
.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA).

ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO
.
ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E
APENAS O DA AUTORA-RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Hipótese dos autos em que a
instituição financeira
não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

3. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

4. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

5. Recursos conhecidos e
apenas o da autora-recorrente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

“[...]

a)DECLARAR a inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito – RMC n. 20180304170073591000, determinando o seu cancelamento e consequentemente, deverá ocorrer a liberação da margem consignável junto ao INSS;

b) CONDENAR a Promovida ao pagamento
do o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Promovente, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação.

[...]”

MILTON VICENTE DUARTE
, em suas razões recursais, pretende a majoração do
quantum
indenizatório.

Já o
BANCO BRADESCO S.A.
pugna pela
reforma da sentença
com base na tese de regularidade da contratação
.
Alternativamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para desprovimento do recurso da parte autora-recorrente.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012280-63.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MILTON VICENTE DUARTE e outros

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente
confronta
as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Noticia a parte Promovente que ao tentar contratar um cartão de crédito na modalidade consignada junto à outra instituição financeira, teve sua solicitação negada sob a justificativa de que inexistia margem para cartão de crédito em sua aposentadoria. Aduz que ao procurar o INSS foi informado que a margem para cartão de crédito estava reservada junto a Promovida, desde junho de 2018.

O Promovente relata que não possui relação jurídica com a Promovida, que nunca solicitou ou desbloqueou qualquer cartão de
credito
enviado pela Promovida, pugnando ao final pela indenização em danos morais e pelo cancelamento do cartão de crédito com imediata liberação da margem consignável.

A Promovida, em contestação, narrou que o Promovente contratou o cartão Bradesco Elo Consignado nº 6504xxxxxxxx9040, no dia 22/03/2018, que não houve
descontos, apenas reserva do valor pelo lançamento do código ‘322 – RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC).

Em impugnação à contestação, o Promovente rebateu a contestação reiterando os fundamentos condenatórios lançados na petição inicial.

Pois bem, passo a análise.

Diante desse quadro, é oportuno esclarecer que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, simplesmente por tratar-se de relação de consumo. O texto da norma dispõe que a alteração do encargo probatório exige verossimilhança do que foi alegado ou quando o consumidor for hipossuficiente, e, ainda, depende do critério do julgador, o qual, por razoabilidade, deve observar as peculiaridades do caso concreto:

[...]

No caso dos autos, os fatos articulados na petição inicial se revelam verossímeis e exigem a imposição do ônus da prova a Promovida, mormente quando a relação jurídica ora impugnada decorre de relação de consumo. Demais disso, cumpre apontar que a Promovida, enquanto instituição financeira, deveria possuir pelo menos elementos mínimos da relação jurídica subjacente, porém,
ela não trouxe nenhum documento.

Portanto,
a Promovida não logrou demonstrar a legitimidade do valor bloqueado/reservado na margem da aposentadoria do Promovente
, tampouco
comprovou a contratação do referido cartão de
credito
consignado,
de modo que não ficou comprovado o exercício regular do direito com a reserva da margem na aposentadoria do Promovente.

[...]

Age de forma ilícita a empresa que sem a solicitação do consumidor, lhe
envia cartão de crédito, tentando forçar um acordo de vontades e, no caso comprometendo a reserva de margem consignável
, prejudicando contratações futuras, que não foram contraídos pelo consumidor.

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da
vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Promovente.

Contudo, há de ser observado que o Reclamante não demonstrou qualquer prejuízo com a retenção da margem de crédito, tal como perda de crédito, impossibilidade de compra ou desconto indevido. Logo, o dano se refere exclusivamente ao fato desta ter ficado retida, sem que houvesse solicitação.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

[...]”

A pretensão não vinga.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com a prova produzida nos autos.

A ação é fundada na alegação de cobrança indevida recaídas em proventos de benefício previdenciário (aposentadoria) por serviços não contratados.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo na origem, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA,
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, no caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos da parte autora, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No que diz respeito ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado e se adequa ao posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
REJEITO a preliminar arguida,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas ao da parte autora-recorrente para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos
morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte reclamada-recorr
ente.

Condeno
apenas a parte reclamada recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024